Tribunal: CARF
Processo: 13609.720564/2010-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.720564/2010-45
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.034 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
UNIMED SETE LAGOAS COPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2005
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. SERVIÇOS PRESTADOS A
PESSOA JURÍDICA COMPENSAÇÃO.
O valor recebido pelas cooperativas de trabalho, por serviços prestados por
meio de seus associados, a outra pessoa ainda que não associado, é ato
cooperativo e poderá ser objeto de pedido compensação, respeitadas as
condições previstas em lei.
Como no presente caso não existe relação direta entre os valores recebidos, que
geraram as retenções sofridas, e os valores pagos aos profissionais, que
ocasionou as retenções, as compensações não se enquadram na disposição
contida no art. 45 da Lei n° 8.541/1992, não havendo previsão legal para a
compensação realizada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.720564/2010-45
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.034 - CSRF/2a Turma
Processo no 13609.720564/2010-45

Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo contra o Acórdão n.o
1003-001.935, proferido pela 3aTurma Extraordinária da 1a Seção de Julgamento do CARF, em
06 de outubro de 2020, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls. 257:
COOPERATIVA MÉDICA. PLANOS DE SAÚDE. MODALIDADE DE PRÉ-
PAGAMENTO.
Os pagamentos efetuados a cooperativas operadoras de planos de assistência à saúde,
decorrente de contrato com preço pré-fixado, não estão obrigados à retenção do IR na
fonte.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 319 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 353 e seguintes, para rediscutir “possibilidade de compensação, na
forma disciplinada no art. 652 do RIR/99, de valores retidos de cooperativas de trabalho em face
de contrato de assistência à saúde com prestação mensal pré-estabelecida”.
Em seu recurso, aduz o Sujeito Passivo, em síntese, que:
a) no caso em tela se está diante de homologação parcial de compensações realizadas
pela Recorrente através de DCOMP, operadas com a utilização de créditos de Imposto
de Renda Retidos na Fonte, advindos de retenções realizadas pelas tomadoras de
serviços da Recorrente sobre o valor dos serviços prestados, com débitos de IRRF
apurados sobre os valores pagos pela Recorrente aos médicos cooperados;
b) a controvérsia instalada nos autos diz respeito à não admissão da compensação dos
créditos de IRRF, pela Recorrente, relacionados às retenções efetuadas pelas tomadoras
de serviços sobre valores que lhe são pagos em contratos de plano privado de assistência
à saúde sob a modalidade “pré-pagamento”;
c) na concepção do r. acórdão recorrido, as importâncias recebidas pela Recorrente dos
tomadores de serviços a esse título, que deram azo à retenção de IR, não estariam
diretamente ligadas a serviços pessoais que teriam sido prestados por associados da
Recorrente ou colocados à disposição dos tomadores, de modo que, em interpretação ao
disposto no art. 45 da Lei Federal no 8.541/1992 e art. 652 do Decreto no 3.000/1999, o
r. acórdão recorrido concluiu pela inexistência do direito de crédito;
d) na linha em que restou definido no r. acórdão paradigma, independentemente de se
tratarem de valores pagos à cooperativa em contratos sob a modalidade pré-pagamento
(mensalidades), tem-se que, por corolário do disposto no art. 45 da Lei Federal no
8.541/1992 c/c art. 652 do Decreto no 3.000/1999, o contribuinte que sofreu a retenção
possui o direito de compensar o valor do IRRF com os débitos de IRRF gerados a partir
das retenções realizadas sobre os valores pagos aos médicos cooperados;
e) devidamente demonstrado o dissídio, impõe-se o conhecimento e provimento do
Recurso Especial interposto, a fim de que seja determinada a reforma do r. acórdão
recorrido, homologando-se integralmente a compensação realizada pela Recorrente.
Intimada, a Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões, como se
observa das fls. 359 e seguintes, alegando, em suma:
a) parte do crédito constante do PER/Dcomp no 05307.33012.211205.1.3.05-8484 é
referente à retenção do Imposto de Renda, Código Receita 3280, originado dos
pagamentos efetuados por Pessoas Jurídicas à Unimed Sete Lagoas Cooperativa de
Trabalho Médico, por serviços pessoais que foram prestados por associados da mesma
ou por serviços colocados à disposição;
b) tal crédito pode ser compensado com o imposto retido por ocasião do pagamento dos
rendimentos a seus associados e foi reconhecido no despacho decisório de fls. 50/52,
não tendo sido contestado pelo manifestante;
c) as autoridades fiscais que proferiram o despacho decisório não reconheceram o
direito creditório referente às retenções de Código Receita 1708, pois esse tipo de
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.034 - CSRF/2a Turma
Processo no 13609.720564/2010-45

retenção não está abrangido pelo art. 64 da Lei no 8.981/95, de modo que ela somente
pode ser deduzida do IRPJ calculado ao final do período de apuração;
d) o contribuinte argumenta que os tomadores de serviços retiveram o Imposto de
Renda com o Código Receita incorreto. Alega que as faturas apresentadas comprovam a
retenção do Imposto de Renda;
e) registre-se que nas mencionadas faturas, encontra-se descrição de serviços como
mensalidade e inscrição, que claramente não se referem a serviços pessoais prestados
pelos associados;
f) é importante ressaltar que o interessado formulou consulta acerca da retenção na fonte
do Imposto de Renda, tendo sido proferida a Solução de Consulta no 6.017 –
SRRF06/Disit, de 29 de abril de 2016, transcrita parcialmente a seguir;
g) com base na Solução de Consulta no 6.017 – SRRF06/Disit, os pagamentos
efetuados na modalidade pré-pagamento, como as mensalidades, não se sujeitam à
retenção do Imposto de Renda;
h) tendo havido retenção indevida, o procedimento correto é a dedução de tal montante
do IRPJ devido ao final do período de apuração, ou sua utilização para compor o saldo
negativo do período, conforme previsto no art. 10 da Instrução Normativa SRF no
460/2004, vigente à época da transmissão do PER/Dcomp;
i) ainda que indevida, a retenção não está abrangida no art. 64 da Lei no 8.981 de 1995,
motivo pelo qual a compensação pleiteada pelo contribuinte no presente caso só é
aplicável para os casos em que a retenção do Imposto de Renda ocorrer sobre serviços
pessoais prestados pelos cooperados;
j) os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas referentes a outros custos e despesas,
que não os decorrentes de serviços pessoais prestados por associados, ou referentes a
contratos firmados com preço pré-determinado seguem a previsão constante do art. 647
do Decreto no 3.000, de 1999;
k) o imposto retido é considerado como antecipação do devido, de modo que o
interessado pode deduzi-lo do montante do IRPJ devido ao final do período de
apuração, ou utilizá-lo para compor o saldo negativo do período;
l) IRRF - Código Receita 3280: IRRF incidente sobre os pagamentos efetuados por
Pessoas Jurídicas à Unimed Sete Lagoas Cooperativa de Trabalho Médico, por serviços
pessoais que foram prestados por associados da mesma. Pode ser compensado com o
imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos a seus associados;
m) Código Receita 1708 – preço pré-determinado: não há retenção do Imposto de
Renda sobre os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas referentes a contratos
firmados com preço pré-determinado, conforme Solução de Consulta no 6.017 –
SRRF06/Disit, de 29 de abril de 2016. Havendo a retenção indevida, o contribuinte
pode deduzir o montante do IRPJ devido ao final do período de apuração, ou
utilizá-lo para compor o saldo negativo do período;
n) Código Receita 1708 – outros custos e despesas: Imposto de Renda retido à
alíquota de 1,5% sobre os pagamentos efetuados por Pessoas Jurídicas referentes a
outros custos e despesas. O imposto retido é considerado como antecipação do devido e
o contribuinte pode deduzi-lo do montante do IRPJ calculado ao final do período de
apuração, ou utilizá-lo para compor o saldo negativo do período;
o) no presente caso, o crédito utilizado no PER/Dcomp se refere ao IRRF de Código
Receita 3280 e todas retenções confirmadas com este código foram validadas, tendo
sido reconhecido o direito creditório de R$ 5.374,27;
p) as demais retenções foram efetuadas com outros Códigos Receita e as provas
constantes do processo levam à conclusão de que realmente não são caso de retenção do
IR nos pagamentos efetuados a serviços pessoais prestados pelos associados, e sim nos
pagamentos efetuados por contratos com preço pré-determinado ou por outros serviços;
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.034 - CSRF/2a Turma
Processo no 13609.720564/2010-45

q) as provas apresentadas pelo interessado, quando intimado, foram levadas em
consideração pelas autoridades fiscais que proferiram o despacho decisório, não tendo
comprovado se tratar da retenção do Imposto de Renda com Código Receita 3280;
l) em se tratando de Declaração de Compensação, de interesse do contribuinte, cabe a
ele o ônus comprobatório, devendo apresentar provas sobre suas alegações;
m) o reconhecimento do direito creditório depende de liquidez e certeza, atributos que
não estão presentes no caso em tela.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais
pressupostos de admissibilidade.
Conforme narrado, a controvérsia reside na “possibilidade de compensação, na
forma disciplinada no art. 652 do RIR/99, de valores retidos de cooperativas de trabalho em face
de contrato de assistência à saúde com prestação mensal pré-estabelecida”.
Sustenta a Recorrente, em suma, que, na linha em que restou definido no r.
acórdão paradigma, independentemente de se tratarem de valores pagos à cooperativa em
contratos sob a modalidade pré-pagamento (mensalidades), tem-se que, por corolário do
disposto no art. 45 da Lei Federal no 8.541/1992 c/c art. 652 do Decreto no 3.000/1999, o
contribuinte que sofreu a retenção possui o direito de compensar o valor do IRRF com os
débitos de IRRF gerados a partir das retenções realizadas sobre os valores pagos aos médicos
cooperados.
A recorrida, por outro lado, assevera que, mesmo indevida, a retenção não está
abrangida no art. 64 da Lei no 8.981 de 1995, motivo pelo qual a compensação pleiteada pelo
contribuinte no presente caso só é aplicável para os casos em que a retenção do Imposto de
Renda ocorrer sobre serviços pessoais prestados pelos cooperados.
Acrescenta ainda a Procuradoria da Fazenda Nacional que os pagamentos
efetuados pelas pessoas jurídicas referentes a outros custos e despesas, que não os decorrentes
de serviços pessoais prestados por associados, ou referentes a contratos firmados com preço
pré-determinado seguem a previsão constante do art. 647 do Decreto no 3.000, de 1999.
Assim, imposto retido é considerado como antecipação do devido, de modo que o
interessado pode deduzi-lo do montante do IRPJ devido ao final do período de apuração, ou
utilizá-lo para compor o saldo negativo do período.
Como bem destacado pela Recorrida, tem-se o seguinte panorama acerca do tema:
IRRF - Código Receita 3280: IRRF incidente sobre os pagamentos efetuados por
Pessoas Jurídicas à Unimed Sete Lagoas Cooperativa de Trabalho Médico, por
serviços pessoais que foram prestados por associados da mesma. Pode ser compensado
com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos a seus associados;
Código Receita 1708 – preço pré-determinado: não há retenção do Imposto de Renda
sobre os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas referentes a contratos firmados
com preço pré-determinado, conforme Solução de Consulta no 6.017 – SRRF06/Disit,
de 29 de abril de 2016. Havendo a retenção indevida, o contribuinte pode deduzir o
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.034 - CSRF/2a Turma
Processo no 13609.720564/2010-45

montante do IRPJ devido ao final do período de apuração, ou utilizá-lo para
compor o saldo negativo do período;
Código Receita 1708 – outros custos e despesas: Imposto de Renda retido à alíquota
de 1,5% sobre os pagamentos efetuados por Pessoas Jurídicas referentes a outros custos
e despesas. O imposto retido é considerado como antecipação do devido e o contribuinte
pode deduzi-lo do montante do IRPJ calculado ao final do período de apuração, ou
utilizá-lo para compor o saldo negativo do período.
Na situação dos autos, o crédito utilizado na compensação se refere ao IRRF de
Código Receita 3280 e, como bem destacado em sede de contrarrazões, todas retenções
confirmadas com este código foram validadas, tendo sido reconhecido o direito creditório de R$
5.374,27.
Além disso, as demais retenções foram efetuadas com outros Códigos Receita e
as provas constantes do processo levam à conclusão de que realmente não são caso de
retenção do IR nos pagamentos efetuados a serviços pessoais prestados pelos associados, e
sim nos pagamentos efetuados por contratos com preço pré-determinado ou por outros serviços.
Portanto, com relação à questão probatória, houve apreciação dos elementos
juntados aos autos, por meio do despacho decisório, não havendo comprovação da retenção da
retenção sob o código 3280.
Acerca do tema, convém citar trechos da decisão recorrida:
No caso específico de cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou
assemelhadas, a Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, com redação dada pela Lei no
8.981, 20 de janeiro de 1995, assim determina:
Art. 45. Estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de
1,5%, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de
trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais
que lhes forem prestados por associados destas ou colocados à disposição.
(Redação dada pela
Lei no 8.981, de 1995)
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações ou
assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
associados. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de
restituição, desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove,
relativamente a cada ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na
forma e condições definidas em ato normativo do Ministro da Fazenda. (Redação
dada pela Lei no 8.981, de 1995)
Essa questão está regulamentada no art. 33 da Instrução Normativa SRF no 460, de 17
de outubro de 2004, no art. 33 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro
de 2005, no art. 41 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, no
art. 48 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de dezembro de 2012, a art. 82 da
Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017 e no § 14 do art. 74 da Lei n
o 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
A Recorrente defende que a simples disponibilização dos serviços já lhe daria o direito à
compensação pleiteada.
O contrato de Plano Privado de Assistência à Saúde está definido no inciso I do art. 1o
da Lei no 9656/1998 e destaca:
Art. 1o (..........)
I - Plano Privado de Assistência à Saúde: prestação continuada de serviços ou
cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós-estabelecido, por prazo
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.034 - CSRF/2a Turma
Processo no 13609.720564/2010-45

indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à
saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde,
livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou
referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral
ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou
pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor; (Incluído pela
Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)
Ao contrário do que alega a Recorrente, pela leitura do inciso acima, a cooperativa irá
receber um valor por determinado contrato na modalidade de pré-pagamento e esses
valores serão recebidos independentemente da prestação dos serviços. A Recorrente diz
que é uma prestação futuro, mas isso não corresponde à realidade, porque a cooperativa
que opera plano de assistência à saúde irá receber valores pré-fixados, que não são
atribuídos à prestação de serviços específico, pois independem da prestação, sem prazo
definido para utilização, e sem número de procedimentos realizados e, por conseguinte,
não podem ser atribuídos à prestação de serviços pessoais prestados por associados,
nem se confundem com as receitas decorrentes da prestação de serviços profissionais de
medicina e correlatos.
Em razão da natureza específica do contrato de Plano Privado de Assistência à Saúde é
que a Receita Federal conclui, através de Soluções de Consulta emitidas, que as receitas
por ele obtidas, na condição de operadora de planos de assistência à saúde, decorrentes
de contratos pactuados com pessoas jurídicas na modalidade de pré-pagamento, que
estipulem o pagamento mensal de valores fixos pelo contratante, não estão sujeitas à
retenção na fonte do Imposto de Renda prevista no art. 647 do RIR/99.
Não há dúvidas quanto à interpretação da norma, isso porque sempre que consultada a
Receita Federal emitiu Soluções de Consulta explicando a correta análise do tema, com
o mesmo entendimento da Solução de Consulta no 6.017, de 29 de abril de 2016,
informada pelo Relator de primeira instância, segundo se verifica abaixo:
SOLUÇÃO DE CONSULTA No 118 de 15 de Abril de 2009
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
EMENTA: RETENÇÃO NA FONTE. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO.
PLANOS DE SAÚDE. Os pagamentos efetuados por pessoas jurídicas de direito
privado a cooperativas de trabalho médico, na condição de operadoras de planos de
assistência à saúde, relativos a contratos que estipulem valores fixos de remuneração,
independentes da utilização dos serviços pelo contratante, não estão sujeitos à retenção
na fonte da Cofins de que trata o art. 30 da Lei no 10.833, de 2003.
SOLUÇÃO DE CONSULTA No 50 de 15 de Fevereiro de 2008
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
EMENTA: COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - PLANOS DE SAÚDE -
RETENÇÃO. Não estão sujeitas à retenção do imposto de renda na fonte, as
importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas às cooperativas de trabalho
médico, na condição de operadoras de planos de assistência à saúde, relativas a
contratos que 34 estipulem valores fixos de remuneração, independentemente da
utilização dos serviços pelos usuários da contratante (segurados).
SOLUÇÃO DE CONSULTA No 33 de 09 de Abril de 2009
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
EMENTA: PLANOS DE SAÚDE. MODALIDADE PRÉ-PAGAMENTO. DISPENSA
DE RETENÇÃO. As receitas obtidas pela consulente, na condição de operadora de
planos de assistência à saúde, decorrentes de contratos pactuados com pessoas jurídicas
na modalidade pré-pagamento, que estipulem o pagamento mensal de valores fixos pelo
contratante, não estão sujeitas à retenção na fonte do imposto de renda prevista no art.
647 do RIR/1999. Por outro lado, as importâncias a ela pagas ou creditadas pela pessoa
jurídica, relativas a serviços pessoais que lhe forem prestados pelos associados da
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.034 - CSRF/2a Turma
Processo no 13609.720564/2010-45

cooperativa ou colocados à disposição, estarão sujeitas à incidência do imposto na fonte,
à alíquota de 1,5% (um e meio por cento), nos termos do art. 652 do RIR/1999.
Diante disso, entendo que não assiste razão à Recorrente. A atividade acima tratada não
pode ser interpretada como uma mera prestação de serviços pessoais pelos cooperados,
conforme previsto no art. 652 do RIR/99. E não deve haver retenção neste tipo de
contrato, porque não se sabe a real destinação do valor ao médico pessoa física,
porquanto sequer poderá ter sido utilizado o serviço dele.
Deve haver uma vinculação inequívoca entre o pagamento e a destinação dele ao
médico pessoa física, para fins de incidência da retenção do IRRF, com fundamento no
art. 652, RIR/99.
Existem precedentes do STF em repercussão geral RE n° 598.085 e RE n° 599.362 que
tratam dessa questão, ainda que o foco principal seja análise de incidência de PIS e da
Cofins, a interpretação geral dos atos das cooperativas médicas servem de baliza para
julgamento de temas a ele correlatos.
Conforme mencionado no acórdão recorrido, a parcela do direito creditório
correspondente à retenção incidente sobre as receitas decorrentes dos contratos de plano
de saúde na modalidade custo operacional, nos quais há uma vinculação entre o serviço
prestado pelo cooperado e a receita recebida pela cooperativa, confirmada em DIRF, já
foi utilizada para homologação parcial da compensação declarada.
Quanto aos documentos colacionados à manifestação de inconformidade, notadamente
as notas fiscais, essas deixam clara tratar-se de atos não cooperativos, pois demonstram
o pagamento de mensalidade e inscrição, na modalidade de pré-pagamento.
Entendo que a citada decisão não merece reforma, uma vez que aplica
interpretação consentânea com a legislação regente do tema.
No mesmo sentido, cabe mencionar o Acórdão n.o 1301-005.478, de relatoria do
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, julgado em 22 de julho de 2021, por unanimidade, nos
termos abaixo transcritos:
O cerne da contenda é a previsão especial de compensação do IRRF das
cooperativas, prevista no art. 652 do RIR/99. Pretende a Recorrente, com
base no § 1o da referida regra, compensar valor de IRRF que onera os
pagamentos efetuados aos seus associados com o IRRF incidente sobre
receitas de contratos referentes a planos de saúde, na modalidade de preço
pré-estabelecido, onde o pagamento não se vincula, direta e
individualmente, à utilização de serviços prestados pelos membros da
cooperativa (diferente da modalidade custo operacional).
8. A norma acima referida visa garantir a neutralidade da oneração pelo
IRRF dos atos e serviços prestados pelos associados a pessoas jurídicas,
incidente na entrada de receitas da cooperativa, por meio da sua
compensação com o repasse dos valores angariados e percebidos aos
membros da cooperativa. Tal sistemática não se destina, portanto, a regrar
compensações referentes à oneração pelo IRRF de atos diversos, praticados
pelas cooperativas, que não são diretamente prestados ou imputáveis ao
desempenho efetivo de seus associados, mormente aqueles de natureza
mercantil, comercialmente ordinários.
Posto isso, em relação a essas receitas percebidas por cooperativas em
relação a contratações de planos de saúde, na modalidade pré-fixada,
desvinculada de serviços efetivamente percebidos, que inclusive consideram
elementos atuariais na sua determinação, o tema já foi muito explorado na
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.034 - CSRF/2a Turma
Processo no 13609.720564/2010-45

jurisprudência judicial e administrativa tributária. Deste Conselho, colhem-
se os seguintes acórdãos, como exemplo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2010
COOPERATIVA MÉDICA. VENDA DE PLANOS DE SAÚDE POR VALOR
PRÉ-ESTABELECIDO. RETENÇÃO INDEVIDA DE IRRF. COMPENSAÇÃO.
INAPLICABILIDADE DO ART. 652 DO RIR/99.
O Imposto sobre a Renda retido indevidamente da cooperativa médica, quando
do recebimento de pagamento efetuado por pessoa jurídica, decorrente de
contrato de plano de saúde a preço pré-estabelecido, não pode ser utilizado
para a compensação direta com o Imposto de Renda retido por ocasião do
pagamento dos rendimentos aos cooperados, mas, sim, no momento do ajuste
do IRPJ devido pela cooperativa ao final do período de apuração em que tiver
ocorrido a retenção ou para compor o saldo negativo de IRPJ do período (Ac.
no 1402-004.148, s. 17/10/2019, Rel. Cons. Paulo Mateus Ciccone).
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2005
COOPERATIVA MÉDICA. PLANOS DE SAÚDE. MODALIDADE DE PRÉ-
PAGAMENTO.
Os pagamentos efetuados a cooperativas operadoras de planos de assistência à
saúde, decorrente de contrato com preço pré-fixado, não estão obrigados à
retenção do IR na fonte” (Ac. no 1003-001.936 – 1a Seção de Julgamento / 3a
Turma Extraordinária, s. 06/10/2020, Rela. Consa. Bárbara Santos Guedes).
10. Ora, uma vez que tais receitas tem tratamento tributário ordinário,
sujeito à tributação e compensação pelas normas gerais do sistema tributário,
destinadas aos demais contribuintes, não haveria em se falar de
compensação de tal recolhimento, ainda que indevido, de IRRF sobre as
receitas de venda de planos de saúde com o IRRF incidente e descontado
dos pagamentos feitos aos associados da cooperativa. A norma especial do
art. 652 do RIR/99 é inaplicável às circunstância apuradas.
11. Por fim, diga-se que tal crédito pode, sim, ser compensado, mas apenas
com o IRPJ devido pela cooperativa, incidente sobre a tributação de atos e
negócios de natureza mercantil, ao final do período de apuração.
12. Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Recorrente
Corroborando o posicionamento adotado , cabe também mencionar o Acórdão no
2401-006.471, proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento do
CARF, em 8 de maio de 2019, em repetitivo, cuja ementa abaixo transcrevo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2004
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. SERVIÇOS PRESTADOS A PESSOA
JURÍDICA COMPENSAÇÃO.
O valor recebido pelas cooperativas de trabalho, por serviços prestados por meio de seus
associados, a outra pessoa ainda que não associado, é ato cooperativo e poderá ser
objeto de pedido compensação, respeitadas as condições previstas em lei.
Como no presente caso não existe relação direta entre os valores recebidos, que geraram
as retenções sofridas, e os valores pagos aos profissionais, que ocasionou as retenções,
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.034 - CSRF/2a Turma
Processo no 13609.720564/2010-45

as compensações não se enquadram na previsão legal do art. 45 da Lei n° 8.541/1992,
não havendo previsão legal para a compensação realizada.
Portanto, como não há previsão legal que ampare das compensações declaradas,
não assiste razão à Recorrente.
Pelo exposto, voto em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital